Tribunal: TJMT
Processo: 1004401-89.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO E APLICABILIDADE DO ART. 240, §§2º E 3º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004401-89.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), PAIM PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 05.319.316/0001-64 (EMBARGANTE), GLAUCO CESAR PAIM - CPF: 033.107.391-98 (EMBARGANTE), JULIANA ANDRADE DE VASCONCELOS - CPF: 983.193.021-53 (EMBARGANTE), GUILHERME JORGE PAIM - CPF: 929.048.741-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO E APLICABILIDADE DO ART. 240, §§2º E 3º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
EMBARGOS
DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos contra acórdão da Quarta Câmara Cível que negou provimento à apelação interposta, mantendo sentença que julgou procedente ação monitória, condenando os réus ao pagamento de R$ 128.619,10, acrescido de encargos contratuais, juros, correção monetária, custas e honorários. Os embargantes alegam omissão do acórdão quanto ao prazo para adoção de providências de citação (art. 240, §2º, do CPC), à ausência de análise sobre a desídia do autor e ao prazo prescricional aplicável à Cédula de Crédito Bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se houve omissão do acórdão quanto ao descumprimento, pelo embargado, do prazo de 10 dias previsto no art. 240, §2º, do CPC;

(
ii
) verificar se o acórdão foi omisso ao aplicar o art. 240, §3º, do CPC sem examinar a eventual desídia do autor; e

(
iii
) estabelecer se houve omissão na análise do prazo prescricional aplicável à Cédula de Crédito Bancário, em especial quanto ao art. 206, §3º, VIII, do Código Civil e ao art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a alegação de prescrição, afastando expressamente a desídia do autor e, implicitamente, a inobservância do prazo do art. 240, §2º, do CPC, ao consignar que não havia elementos indicativos de inércia na promoção dos atos necessários ao andamento do feito.

A ausência de menção expressa a todos os argumentos das partes não configura omissão, bastando que o julgador exponha, de modo claro e fundamentado, as razões de seu convencimento, o que se verificou no caso concreto.

Quanto à aplicação do art. 240, §3º, do CPC, o acórdão embargado manifestou-se expressamente pela inexistência de desídia do autor, concluindo que eventuais atrasos na citação não poderiam ser-lhe imputados, afastando, portanto, a alegada omissão.

No tocante ao prazo prescricional, o colegiado analisou o tema e concluiu pela aplicação do prazo quinquenal do art. 206, §5º, I, do Código Civil, por entender tratar-se de contrato de abertura de crédito, e não de título de crédito em sentido estrito, afastando a incidência do art. 206, §3º, VIII, do mesmo diploma e do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

A pretensão recursal traduz mera tentativa de rediscussão do mérito da decisão embargada, o que não é admitido pela via dos embargos de declaração, cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Não configurados quaisquer dos vícios previstos em lei, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, conforme precedentes do STJ (
EDcl
no REsp 1.978.532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela,
DJe
15/03/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração
desprovidos
.

Tese de julgamento
:

A ausência de enfrentamento literal de todos os argumentos das partes não configura omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente para a conclusão adotada.

A inexistência de desídia do autor autoriza a aplicação do art. 240, §3º, do CPC, com retroação da interrupção da prescrição à data do ajuizamento da ação.

O prazo prescricional aplicável aos contratos bancários de abertura de crédito é o quinquenal do art. 206, §5º, I, do Código Civil, e não o trienal das cambiais.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 240, §§2º e 3º, 489, §1º, IV, e 1.022, II; CC,
arts
. 206, §§3º, VIII, e 5º, I; Decreto nº 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.088.491/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.10.2023,
DJe
09.10.2023; STJ,
EDcl
no REsp nº 1.978.532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 11.03.2024,
DJe
15.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
1004401-89.2018.8.11.0041

PAIM PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA - ME E OUTROS X BANCO DO BRASIL S
/
A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, previstos no art
.
1.022, II, combinado com o art
.
489, §1º, IV, ambos do
CPC
, interpostos por PAIM PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA - ME, JULIANA ANDRADE DE VASCONCELOS e GLAUCO CÉSAR PAIM, contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara (
id
321339884), o qual negou provimento ao recurso de apelação
eles
interposto, mantendo integralmente a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados
na
ação monitória ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S
/
A, condenando os réus ao pagamento de R$ 128.619,10, com encargos contratuais, juros de mora e correção monetária, além de custas e honorários advocatícios.

S
ustentam que o acórdão vergastado é omisso
, vício que deve ser sanado
.

Argumentam que o acórdão foi omisso quanto à análise do descumprimento, pelo embargado, do prazo para adoção das providências necessárias à viabilização da citação
.

Alegam que
o
comportamento caracteriza desídia do autor e, por consequência, afasta a aplicação do art. 240, §3º, do CPC, que protege apenas a parte diligente quando a demora for exclusivamente imputável ao serviço judiciário.

Ponderam que, para que a interrupção da prescrição retroaja à data do ajuizamento da ação, é indispensável que o autor promova a citação no prazo, o que não ocorreu no caso concreto.

Argumentam que o título executado
possui prazo prescricional trienal
- Cédula de Crédito Bancário - Contrato BB Giro Empresa Flex - regime jurídico das cambiais
.

Requerem o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões
e reconhecida
a prescrição da pretensão do embargado
.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares
:

Os embargantes sustentam a existência de omissões no acórdão embargado, especificamente quanto: (i) à análise do descumprimento, pelo embargado, do prazo de 10 (dez) dias previsto no art. 240, §2º, do Código de Processo Civil; (
ii
) à inexistência de demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário, o que afastaria a aplicação do art. 240, §3º, do CPC; e (
iii
) à análise dos dispositivos legais que disciplinam o prazo prescricional aplicável às Cédulas de Crédito Bancário.

Após acurada análise das razões recursais e do acórdão embargado, verifico que não assiste razão aos embargantes, conforme passo a demonstrar.

Os embargantes argumentam que o acórdão foi omisso ao não analisar o descumprimento, pelo embargado, do prazo de 10 (dez) dias previsto no art. 240, §2º, do CPC, para adoção das providências necessárias à viabilização da citação.

Não procede a alegação.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a questão relativa à prescrição, analisando todos os aspectos relevantes para o deslinde da controvérsia. Ao afirmar que "não há elementos que indiquem desídia do autor na promoção dos atos necessários ao regular andamento do feito", o acórdão implicitamente afastou a alegação de descumprimento do prazo previsto no art. 240, §2º, do CPC.

Ademais, a questão específica do recolhimento das custas para viabilizar a citação não foi expressamente suscitada nas razões de apelação, não havendo, portanto, omissão a ser sanada neste ponto.

O que se verifica, na verdade, é a tentativa dos embargantes de rediscutir matéria já apreciada, trazendo à baila argumentos não deduzidos oportunamente, o que não se admite pela via estreita dos embargos de declaração.

Ressalte-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões de seu convencimento, como ocorreu no caso em análise.

Os embargantes sustentam, ainda, que o acórdão foi omisso ao aplicar o art. 240, §3º, do CPC, sem analisar se a demora na efetivação da citação seria ou não imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

Também neste ponto não assiste razão aos embargantes.

O acórdão embargado foi expresso ao afirmar que "não há elementos que indiquem desídia do autor na promoção dos atos necessários ao regular andamento do feito, de modo que eventuais atrasos na efetivação das citações não podem ser imputados ao credor".

Tal afirmação, longe de configurar omissão, representa clara manifestação do órgão julgador sobre a questão, concluindo pela ausência de desídia do autor e, consequentemente, pela aplicabilidade do art. 240, §3º, do CPC.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO. RETROAGE À DATA DO AJUIZAMENTO DA
AÇÃO.
EMENDA À INICIAL PARA RETIFICAR O VALOR DA CAUSA. APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 240, § 1º, DO CPC/15. HIPÓTESE DOS
AUTOS.
PRESCRIÇÃO AFASTADA. 1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 12/2/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 7/6/2023 e concluso ao gabinete em 8/8/2023.

2
.
O propósito recursal consiste em decidir se a emenda à inicial pela incorreção do valor da causa afasta a regra do art. 240, § 1º, do CPC/15, segundo a qual a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroage à data da propositura da ação.3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos
arts
.
489, § 1º, e 1.022, II, do CPC/15.4. O
art.
240, § 1º, estabelece que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. A teleologia da norma é não prejudicar a parte diligente, que ingressou com a demanda dentro do prazo prescricional, mesmo que, posteriormente, tenha sucumbido ao decurso do tempo diante de eventual demora do Judiciário em
dar continuidade aos trâmites processuais (Súmula 106 do STJ) ou de maliciosa conduta da contraparte, que se oculta para não ser citada.5. Referido dispositivo, por outro lado, não socorre a parte desidiosa, que protocola petição inicial em flagrante desacordo com o disposto no
art.
319 do CPC/15 e sem condições de desenvolvimento válido e regular do processo. Nessas situações, a interrupção da prescrição, pelo despacho que ordena a citação do réu, retroage à data da emenda à inicial. Precedentes desta Corte.

6. Tal construção jurisprudencial não se confunde com a necessidade de mera retificação de algum dos elementos da inicial, como ocorre na hipótese dos autos. Aplica-se o art. 240, § 1º, do CPC/15 quando houver determinação de emenda à inicial para simples retificação do valor atribuído à causa, porquanto tal incorreção não configura desídia da parte autora a fim de afastar a regra geral.

7. Recurso especial conhecido e provido para, reformando o acórdão recorrido, afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que prossiga no julgamento da execução de título extrajudicial como entender de direito.

(
STJ - REsp: 2088491 TO 2023/0267409-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/10/2023)

O fato de os embargantes discordarem da conclusão alcançada pelo acórdão não caracteriza omissão, contradição, obscuridade ou erro material, únicos vícios que autorizam a oposição de embargos de declaração. O que se verifica, mais uma vez, é a tentativa de rediscussão do mérito, o que não se admite pela via eleita.

Por fim, os embargantes argumentam que o acórdão foi omisso ao não analisar os dispositivos legais que disciplinam o prazo prescricional aplicável às Cédulas de Crédito Bancário, especificamente o art. 206, §3º, VIII, do Código Civil e o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/1966).

A alegação não procede.

O acórdão embargado analisou expressamente a questão relativa ao prazo prescricional aplicável ao caso concreto, concluindo pela incidência do prazo quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil, por entender que o contrato em discussão -
Contrato de Abertura de Crédito - BB Giro Empresa Flex n° 444.802.886 - configura instrumento particular de dívida líquida.

Ademais, o acórdão também enfrentou especificamente a alegação dos embargantes quanto à aplicabilidade do prazo trienal, afirmando que "os apelantes se equivocam ao invocar o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3º, VIII, do Código Civil, pois este se aplica especificamente a títulos de crédito em sentido estrito, como cheques, notas promissórias e letras de câmbio, e não a contratos bancários de abertura de crédito, que se submetem ao prazo quinquenal do art. 206, §5º, I, do mesmo diploma legal".

Assim, o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a questão relativa ao prazo prescricional aplicável, inclusive afastando expressamente a incidência do prazo trienal previsto no art. 206, §3º, VIII, do Código Civil, não havendo, portanto, omissão a ser sanada neste ponto específico.

O fato de o acórdão não ter feito menção expressa ao art. 70 da Lei Uniforme de Genebra não caracteriza omissão, pois tal dispositivo seria aplicável apenas se reconhecida a natureza cambial do título, o que foi expressamente afastado pelo acórdão ao classificar o contrato como instrumento particular de dívida líquida.

Ante o exposto, verifica-se que os embargantes, a pretexto de sanar supostas omissões, buscam, na verdade, a rediscussão do mérito da causa, o que não se admite pela via estreita dos embargos de declaração.

Com efeito, o acórdão embargado analisou de forma suficiente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, concluindo, com base em fundamentação adequada, pela aplicação do prazo prescricional quinquenal ao Contrato de Abertura de Crédito - BB Giro Empresa Flex n° 444.802.886 e pela inexistência de prescrição no caso concreto.

As supostas omissões apontadas pelos embargantes não se verificam, tratando-se, na verdade, de mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos
termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da
matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma
julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da
parte.

(STJ -
EDcl
no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/03/2024)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025